Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723082-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO RECORRIDO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DESPACHO Intime-se o recorrente RICARDO ALVES BARBARA LEÃO para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 66619770, esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007